Tribunal: TJMT
Processo: 1015562-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015562-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SOLARES COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 10.289.102/0001-22 (APELADO), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), ERIKA ANNELYCE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 011.418.911-07 (ADVOGADO), IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.749.931-21 (APELADO), JOANA AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 970.476.431-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.749.931-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 970.476.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TACIN – EFEITO
EX TUNC
– DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 - MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ADI ESTADUAL COM RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – INVIABILIDADE – TEMA 16 DO STF – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA

1. A cobrança da Taxa de Segurança contra incêndio – TACIN – prevista no art. 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82 foi declarada inconstitucional (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000). Em se tratando de atividade estatal precípua e serviço essencial prestado à população, deve ser operada mediante a arrecadação de impostos, não cabendo ao ente federativo a criação de taxa para tal fim (Tema 16 do STF).

2. A ausência de modulação dos efeitos do julgado proferido no âmbito da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, pede a aplicação da regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da TACIN.

3. Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n.o 1015562-45.2020.8.11.0003, acolheu Exceção de Pré-Executividade da Apelada
Solares Comércio de Móveis Ltda - ME
, e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III do CPC.

Ao que se infere dos autos, o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a referida Execução Fiscal em desfavor da empresa ora Apelada, visando obter o adimplemento das CDAs de n.o 2018721782 (id. 146323151), 2018932404 (id. 146323153), 2018972380 (id. 146323154), 20181011380 (id. 146323155), referentes a cobrança do ICMS Estimativa Simplificada; e das CDAs de n.o 2018829070 (id. 146323152) e 201970330 (id. 146323156) referentes a cobrança de TACIN e também do ICMS Estimativa Simplificada.

Sobre o ICMS Estimativa Simplificada a sentença apelada assim dispôs:

“Verifica-se que o exequente somente veio a reconhecer a pretensão da excipiente após esta ter de constituir advogado nos autos e este por sua vez apresentar peça defensiva, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela conduta temerária de propor execução, em parte, infundada. Por já ser matéria pacífica neste juízo acerca da ilegalidade dos lançamentos de “ICMS por estimativa”, ainda com a concordância do exequente, deve ser declarado indevido o débito de ICMS por estimativa, haja vista que a fazenda pública deu causa à exceção de pré-executividade para discutir a referida matéria”.
(id. 146323177, p. 2)

No que diz respeito à TACIN, o magistrado de primeiro grau decidiu:

No que diz respeito à ilegalidade da cobrança inerente a TACIN, plausíveis as alegações, mormente a declaração de inconstitucionalidade da cobrança de tal serviço por meio de taxa, reconhecido pelo Superior Tribunal Federal.

Isto porque, é certo que a cobrança relativa à atividade de prevenção e de combate a incêndio deve ser por meio de impostos e não de taxas, pois se trata de serviço indivisível, ou seja, este se trata de prestação de cunho público, não podendo, em contrapartida, exigir-se pagamento de taxas para tal.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade assentou o entendimento de que “a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo” (ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019).

Verifico também que há a execução de TACIN, em franca e clara violação ao reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo Plenário do STF, através do RE 643.247/SP. No referido julgado, após modulação de seus efeitos, ficou esclarecido que os débitos de TACIN com fato gerador anteriores e/ou não executados até 01/08/2017 seriam inconstitucionais, vejamos:

“Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. (Excerto extraído do voto do Ministro Relator no RE 643247 ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 27-06-2019 PUBLIC 28-06-2019)”

Além disso, no próprio texto constitucional no art. 145, inciso II, está estabelecido que a taxa poderá ser instituída quando se tratar de serviço divisível, prestado ao contribuinte ou posto a sua disposição, vejamos:

[...]

Considerando que a prestação da atividade de prevenção e de combate a incêndio se caracteriza como segurança pública, logo, tem-se caracterizado um serviço indivisível, devendo, portanto, ser prestado pelo ente estatal, cuja remuneração se dá por meio de impostos, vedando-se a estipulação de taxa como condição para seu fornecimento, até porque o cidadão já contribui diretamente na remuneração dos órgãos de preservação da ordem pública por meio de impostos, conforme dispõe o art. 144, da Constituição Federal, in verbis:

[...]

Ainda, analisando a legalidade das taxas de combate a incêndios, o Supremo firmou a tese no sentido de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017).

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN, conforme já decidido pelo Plenário do STF, através do RE 643.247/SP.
(id. 146323177, pp. 2/4)

Nas razões recursais (id. 146323181, pp. 1/23), o Apelante se insurge contra a sentença, invocando:

- o julgamento, pelo Órgão Especial deste Tribunal, da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, pela procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeito EX NUNC, a partir do trânsito em julgado;

- o julgamento de Embargos de Declaração, pelo STF, na ADI 4411/MG, tendo a Corte decidido por modular o efeitos da decisão de mérito que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio Mineira, para que esta tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento.

- dessarte, a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000 deve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas, com o destaque para a desnecessidade de trânsito em julgado para o cumprimento de decisão proferida em julgamento de mérito de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Postula, por fim, o provimento do recurso, a fim de que seja anulada/reformada a sentença, com a regular retomada do curso da Execução Fiscal.

O recurso é tempestivo (id. 146323183).

Em sede de contrarrazões (id. 146323186, pp. 1/5) a parte Apelada bate-se pelo desprovimento do Apelo, com manutenção da sentença, aduzindo, em relação a ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, que não houve o trânsito em julgado do Acórdão, pois pendente de análise dos Embargos de Declaração opostos naqueles autos, razão pela qual não está apto a produzir efeitos.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário consignar que não se trata de remessa necessária, já que o proveito econômico obtido não ultrapassa os 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, §3o, II, do CPC).

Faz-se necessária tal observação diante do pedido contido no Apelo do
Estado de Mato Grosso
, de reforma da sentença e prosseguimento da execução, cumprindo assinalar que a sentença que julgou a Exceção de Pré-Executividade também anulou as CDAs que tratam do ICMS Estimativa Simplificada e que essa parte do
decisum
não foi objeto do Apelo interposto, não ocorrendo a devolução da matéria para julgamento desta Corte.

Dessarte, a presente decisão se aterá à questão da modulação dos efeitos do julgamento da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, nos limites delineados pelo Apelante em seu recurso.

Pois bem. Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida no processo em epígrafe, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade do Apelado, anulando os créditos tributários no que diz respeito à TACIN.

Pois bem. A questão sobre a modulação de efeitos da ADI estadual, invocada pelo impetrante, tem sido analisada por esta Câmara julgadora, com a conclusão de que e mostra incabível a sua imediata aplicação, pois ainda não transitada em julgado, estando pendente julgamento de recurso.

Aliás, em consulta realizada no sistema PJE, é possível constatar que o último andamento daquela ação data de 08/02/2023, estando pendente de julgamento Embargos de Declaração interpostos nos autos.

Nesse esteio, não se mostra coerente a imediata aplicação da modulação de efeitos,
sob pena de acarretar prejuízo às partes, caso o entendimento inicial seja modificado, não se mostrando razoável imputar uma cobrança que posteriormente possa ser modulada de forma diversa.

Em arremate, a ADI estadual declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82, tornando ilegal a cobrança da TACIN pelo Apelante.

A questão da constitucionalidade de taxa de combate a incêndios também foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese, que figura no Tema 16 daquela Corte:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

O STF entendeu por modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento, que ocorreu em 1o/08/2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, o que abarca o pedido formulado nesta ação, pois ajuizada em 11/08/2020, em razão de cobrança efetuada pelo Apelado, referente ao exercício fiscal de 2018 (ids. 146323152, 146323156).

Em sendo assim, a sentença vergastada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBIRTO FISCAL -
COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, não se olvida do suscitado julgamento proferido na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em que o Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, modulando, contudo, os efeitos da decisão, para lhe conferir contornos ex nunc, a fim de que a eficácia plena se dê a partir do seu trânsito em julgado.

2. Sucede que referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos.

3. Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, também recentemente afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

(N.U 1045926-80.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023)

Ante ao exposto,
conheço do recurso, porém a ele

NEGO PROVIMENTO
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso interposto, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), considerando a pequena complexidade da matéria, que não demandou excessivo trabalho dos advogados do Apelado que justifique majoração em patamar maior (art. 85, §11 do CPC).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023